Tribunal: TJMT
Processo: 1028881-16.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1028881-16.2025.8.11.0000
Classe:

AÇÃO RESCISÓRIA (47)
Assunto:

[Dano ao Erário]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[PEDRO BORTOLETTO RODRIGUES ALVES - CPF: 053.853.391-99 (ADVOGADO), FERNANDO AUGUSTO LEITE DE OLIVEIRA - CPF: 474.903.491-68 (AUTOR), FABIO HENRIQUE BECCARI RIBEIRO - CPF: 019.798.581-52 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REU), LUIZ FERNANDO AVILA FRAGA - CPF: 006.061.899-04 (TERCEIRO INTERESSADO), DISCOM COMERCIO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS LTDA - CNPJ: 22.874.366/0001-22 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP. NÃO PARTICIPOU DO JULGAMENTO A DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, POR AUSÊNCIA JUSTIFICADA.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. AÇÃO RESCISÓRIA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ART. 966, V, DO CPC. ALEGADA VIOLAÇÃO MANIFESTA DE NORMA JURÍDICA. LEI No 14.230/2021. DOLO E DANO AO ERÁRIO RECONHECIDOS NA DECISÃO RESCINDENDA. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE PROVAS. TEMA 1.199/STF. RESPEITO À COISA JULGADA. IMPROCEDÊNCIA.

I. CASO EM EXAME

1.

Ação rescisória ajuizada com fundamento no art. 966, V, do CPC, visando à desconstituição de sentença que condenou o autor por ato de improbidade administrativa, ao argumento de violação manifesta de norma jurídica, sob a alegação de que a decisão rescindenda teria desconsiderado as exigências introduzidas pela Lei no 14.230/2021 quanto à necessidade de dolo e de dano efetivo ao erário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a sentença condenatória por ato de improbidade administrativa violou manifestamente norma jurídica ao supostamente deixar de observar as exigências de dolo e de efetivo prejuízo ao erário previstas na Lei no 8.429/1992, com a redação dada pela Lei no 14.230/2021, autorizando o cabimento da ação rescisória com base no art. 966, V, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A ação rescisória possui natureza excepcional e somente é cabível nas hipóteses taxativas do art. 966 do CPC, não se prestando à reapreciação do mérito, à revisão da valoração das provas ou à correção de suposta injustiça do julgado.

4.

A violação manifesta de norma jurídica exige afronta direta, frontal e evidente ao texto legal, não se configurando quando o julgado adota interpretação juridicamente sustentável ou forma convencimento a partir do conjunto probatório.

5.

A sentença rescindenda foi proferida sob a vigência da Lei no 14.230/2021 e reconheceu expressamente a presença de dolo na conduta do agente público e a ocorrência de prejuízo patrimonial concreto decorrente da frustração de procedimento licitatório e da aquisição direcionada de medicamento sem utilidade comprovada para a rede pública.

6.

O juízo originário fundamentou a condenação com base em prova documental e testemunhal, concluindo pela atuação consciente e voluntária do agente e pelo nexo causal entre a conduta e o dano ao erário, afastando hipótese de responsabilização objetiva ou por culpa.

7.

A pretensão rescisória busca, em verdade, infirmar a conclusão quanto ao elemento subjetivo e ao prejuízo, o que demanda reavaliação do acervo probatório, providência incompatível com a via estreita da ação rescisória.

8.

A norma mais benéfica introduzida pela Lei no 14.230/2021 não retroage para atingir a coisa julgada, conforme orientação firmada no Tema 1.199 do STF, sendo inviável a utilização da ação rescisória para conferir efeitos retroativos à legislação em face de decisão transitada em julgado.

9.

A ausência de interposição de recurso de apelação contra a sentença condenatória reforça o caráter recursal indevido da demanda, não sendo possível substituir a via recursal pela ação rescisória.

10.

Diferentemente de precedente em que se reconheceu violação manifesta por ausência de subsunção a inciso específico do art. 11 da LIA e falta de demonstração de dolo específico, a sentença rescindenda enfrentou expressamente os requisitos legais, afastando a hipótese de deformação jurídica do julgado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Ação rescisória improcedente.

Tese de julgamento
:

1.

A ação rescisória fundada no art. 966, V, do CPC exige violação direta, frontal e evidente à norma jurídica, não se configurando quando o julgado aprecia as provas e adota interpretação juridicamente sustentável.

2.

A rediscussão do elemento subjetivo e do prejuízo ao erário, com reavaliação do conjunto probatório, é incompatível com a via excepcional da ação rescisória.

3.

A norma mais benéfica introduzida pela Lei no 14.230/2021 não retroage para desconstituir coisa julgada, nos termos do Tema 1.199 do STF.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 966, V; Lei no 8.429/1992, art. 10, VIII; Lei no 14.230/2021.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt na AR 6.510/DF, Rel. Min. Francisco Falcão, Primeira Seção, j. 01/12/2020, DJe 07/12/2020; STJ, AR 6.657/DF, Rel. Min. Francisco Falcão, Primeira Seção, j. 10/02/2021, DJe 30/03/2021; STJ, AR 6.826/MG, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Seção, j. 22/03/2023, DJe 02/05/2023; TJ-MT, AR 1028644-50.2023.8.11.0000, j. 07/03/2024; TJ-MT, AR 1000097-34.2022.8.11.0000, Rel. Des. Gilberto Lopes Bussiki, j. 07/03/2024; STF, Tema 1.199 da Repercussão Geral.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de ação rescisória ajuizada por Fernando Augusto Leite de Oliveira, com fundamento no art. 966, inciso V, do Código de Processo Civil, em face do Ministério Público do Estado de Mato Grosso, objetivando a desconstituição de sentença proferida nos autos da Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa no 0002805-24.2017.8.11.0041, que transitou em julgado em 15 de setembro de 2023.

Na demanda originária, o autor foi condenado pela prática de ato de improbidade administrativa previsto no art. 10, inciso VIII, da Lei no 8.429/1992, em razão de conduta relacionada à frustração da licitude de procedimento licitatório para aquisição de medicamento de elevado custo, com direcionamento de lote e consequente prejuízo ao erário, tendo sido reconhecida a existência de dolo na atuação funcional e dano patrimonial efetivo, com aplicação das sanções de suspensão de direitos políticos e multa civil.

Sustenta o autor da rescisória que a decisão rescindenda teria violado manifestamente norma jurídica, notadamente em razão das alterações promovidas pela Lei no 14.230/2021 na Lei de Improbidade Administrativa, que passaram a exigir a demonstração de dolo específico e de dano efetivo ao erário para a configuração do ato ímprobo, afirmando que, no caso concreto, inexistiria prova de conduta dolosa e de nexo causal entre sua atuação e o prejuízo apontado.

Alega que sua conduta teria se limitado a ato técnico no exercício da função pública, sem intenção de favorecer empresa ou causar dano ao patrimônio público, sustentando, ainda, que o eventual perecimento do medicamento adquirido decorreu de falhas administrativas posteriores, alheias à sua esfera de atribuições.

Requereu a concessão de tutela provisória para suspender o cumprimento da sentença rescindenda, pedido que foi indeferido por ausência de probabilidade do direito.

Regularmente citado, o Ministério Público apresentou manifestação pela improcedência da ação, afirmando que a sentença impugnada reconheceu expressamente o dolo e o prejuízo ao erário, inexistindo qualquer afronta direta e literal à norma jurídica, sendo a presente demanda mero inconformismo com a valoração probatória realizada no processo originário.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou, igualmente, pela improcedência do pedido rescisório.

É o relatório.

VOTO

Exma. Sra. Desa. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Eminentes Pares:

A ação rescisória possui natureza excepcional e somente se viabiliza nas hipóteses estritas previstas no art. 966 do Código de Processo Civil, não se prestando à reapreciação do mérito da causa nem à correção de eventual injustiça do julgado, tampouco à revisão da valoração das provas produzidas no processo originário.

Nesse sentido, é pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AÇÃO RESCISÓRIA. CONDENAÇÃO. SUSPENSÃO DOS DIREITOS POLÍTICOS. PROPORCIONALIDADE. LIMINAR. ALEGAÇÃO DE MANIFESTA VIOLAÇÃO DA NORMA JURÍDICA. REDISCUSSÃO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO RESCINDENDA. MANUTENÇÃO. (...) XIII - Conforme entendimento desta Corte, a ação rescisória não pode servir como substituto da via recursal para rever suposta injustiça na interpretação dos fatos. A propósito do tema, vejam-se os seguintes precedentes: ( AgInt no REsp n. 1.718.077/PR, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 16/3/2020, DJe 23/3/2020 e AgRg no REsp n. 1.215.321/MG, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 17/4/2012, DJe 25/4/2012). XIV - Agravo interno improvido. (STJ - AgInt na AR: 6510 DF 2019/0182782-7, Relator: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 01/12/2020, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 07/12/2020)TJ-MT — AÇÃO RESCISÓRIA 1028644-50.2023.8.11.0000 — Publicado em 12/03/2024

“AÇÃO RESCISÓRIA – ART. 966, V, DO CPC – VIOLAÇÃO MANIFESTA A NORMAS JURÍDICAS – AFRONTA DIRETA NÃO CONFIGURADA – CONTEÚDO DECISÓRIO QUE SE PRETENDE RESCINDIR – UTILIZAÇÃO DO INSTRUMENTO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL – PRECEDENTES DO STJ – IMPOSSIBILIDADE – AÇÃO IMPROCEDENTE.

A ação rescisória não consiste na via admissível para rediscussão dos fatos ou das provas, não podendo ser utilizada como sucedâneo recursal. A violação a dispositivo de lei deve ser direta, evidente, que ressaia da análise do aresto rescindendo; por outro lado, se o julgado utiliza uma dentre as interpretações cabíveis, ainda que não seja a melhor, a ação rescisória não pode prosperar, sob pena de reconhecê-la como recurso, com prazo de interposição de dois anos.” (TJ-MT - AÇÃO RESCISÓRIA: 1028644-50.2023.8.11.0000, Relator: NÃO INFORMADO, Data de Julgamento: 07/03/2024, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Data de Publicação: 12/03/2024)

No caso em exame, o autor invoca o inciso V do referido dispositivo legal, sustentando a ocorrência de violação manifesta de norma jurídica, sob o argumento de que a sentença rescindenda teria desconsiderado as exigências introduzidas pela Lei no 14.230/2021 quanto à necessidade de dolo e de dano efetivo ao erário para a configuração do ato de improbidade administrativa.

Todavia, a análise dos fundamentos da decisão impugnada evidencia, de forma clara, que não há qualquer afronta direta, frontal ou literal à legislação de regência.

A sentença rescindenda foi proferida já sob a vigência da nova redação da Lei de Improbidade Administrativa e, de maneira expressa, reconheceu a presença do elemento subjetivo doloso na conduta do agente público, bem como a ocorrência de prejuízo patrimonial concreto decorrente da frustração do procedimento licitatório e da aquisição de medicamento direcionada a empresa específica, sem utilidade comprovada para a rede pública de saúde.

O juízo de origem consignou, com base na prova documental e testemunhal produzida, que o autor, valendo-se das atribuições do cargo que ocupava, inseriu medicamento de especificação singular e de alto custo em lista de aquisição emergencial, direcionando o certame e fragilizando os mecanismos de controle, circunstâncias que resultaram em prejuízo ao erário, reconhecendo-se, de forma inequívoca, a atuação consciente e voluntária voltada à prática do ilícito.

Assim, diversamente do que sustenta o autor da rescisória, não se está diante de condenação fundada em culpa, tampouco de responsabilização objetiva ou de presunção de dano, mas de decisão que enfrentou expressamente os requisitos exigidos pela legislação atual, concluindo, a partir do conjunto probatório, pela existência de dolo e de lesão patrimonial efetiva.

A pretensão deduzida nesta ação, na realidade, busca infirmar a conclusão alcançada pelo magistrado quanto à presença do elemento subjetivo e ao nexo causal entre a conduta e o prejuízo, o que demanda, necessariamente, a reavaliação das provas produzidas no processo originário, providência absolutamente incompatível com a via estreita da ação rescisória.

A violação manifesta de norma jurídica, apta a autorizar a desconstituição da coisa julgada, pressupõe decisão que subverta de forma evidente o texto legal, conferindo-lhe interpretação juridicamente insustentável ou aplicando-o em frontal desacordo com seu conteúdo normativo, o que não se verifica quando o órgão julgador aprecia a prova dos autos e, a partir dela, forma convencimento acerca da ocorrência dos elementos constitutivos da infração.

A propósito:

“(...)

IV - Não se capta da respeitável decisão colegiada questionável violação alguma à norma jurídica. E a rescisória, como se infere da própria leitura do art. 966, V, do CPC/15, tem cabimento apenas contra violações manifestas a normas jurídicas. A discordância do autor quanto à interpretação dada aos fatos e às normas pelo órgão julgador não autoriza o manejo da excepcional ação rescisória. Precedentes: AgInt na AR 4.820/PB, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Seção, j. em 17/03/2020, DJe 23/03/2020; AR 6.010/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Primeira Seção, j. em 27/11/2019, DJe 10/12/2019; AgInt na AR 6.228/DF, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, j. em 27/11/2019, DJe 19/12/2019. (...)” (STJ - AR: 6657 DF 2019/0351743-0, Relator: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 10/02/2021, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 30/03/2021)

Eventual discordância da parte quanto à valoração probatória, à interpretação dos fatos ou à conclusão extraída pelo julgador constitui matéria própria de recurso, não sendo possível reabri-la após o trânsito em julgado por meio de ação rescisória, sob pena de esvaziamento da segurança jurídica e da estabilidade das decisões judiciais.

Ressalte-se, ainda, que o autor sequer interpôs recurso de apelação contra a sentença condenatória, deixando consolidar a coisa julgada e buscando, agora, rediscutir o mérito sob a roupagem de suposta violação normativa, o que reforça o caráter recursal indevido da presente demanda.

Não se identifica, portanto, qualquer afronta literal ao art. 10, inciso VIII, da Lei no 8.429/1992, na redação conferida pela Lei no 14.230/2021, tampouco desrespeito à orientação firmada no Tema 1199/STF de repercussão geral, uma vez que a decisão rescindenda reconheceu expressamente o dolo e o prejuízo ao erário, atendendo aos parâmetros atualmente exigidos para a configuração do ato ímprobo. A esse respeito, a jurisprudência é uníssona quanto à impossibilidade de retroação da nova lei para atingir a coisa julgada.

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. ERRO DE FATO. VIOLAÇÃO LITERAL DA LEI. INEXISTÊNCIA. DIREITO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. NOVOS BENEFÍCIOS. APLICAÇÃO RETROATIVA. IMPOSSIBILIDADE. RESPEITO À COISA JULGADA. TEMA 1.199 DO STF. OBSERVÂNCIA. (...). 6. Inviável se acolher a pretensão de operar efeitos retroativos aos comandos das Leis n. 14.039/2020 e n. 14.230/2021, devendo ser aplicadas as razões de decidir manifestadas no julgamento do Tema n. 1.199 pelo Supremo Tribunal Federal, para quem os benefícios ensejados no âmbito do direito administrativo sancionador não teriam incidência em relação à coisa julgada. 7. Pedido julgado improcedente.” (STJ - AR: 6826 MG 2020/0223591-4, Relator: GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 22/03/2023, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 02/05/2023)

“(...)

4. A NORMA MAIS BENÉFICA PREVISTA PELA LEI 14.230/2021, REVOGAÇÃO DA MODALIDADE CULPOSA DO ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA, NÃO É RETROATIVA E, CONSEQUENTEMENTE, NÃO TEM INCIDÊNCIA EM RELAÇÃO À EFICÁCIA DA COISA JULGADA. INTELIGÊNCIA DO TEMA 1.199 DO STF.” (TJ-MT - AÇÃO RESCISÓRIA: 10000973420228110000, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 07/03/2024, Vice-Presidência, Data de Publicação: 13/03/2024)

A ação rescisória não se presta à reinterpretação de fatos, à revisão de juízo probatório nem à substituição do convencimento do magistrado por nova apreciação da mesma realidade processual, sendo cabível apenas quando demonstrada, de forma inequívoca, a deformação jurídica do julgado, o que não ocorre na hipótese.

Por fim, cumpre distinguir o presente caso de situações excepcionais em que a rescisória tem sido admitida, como no precedente desta própria Corte (TJ-MT — AÇÃO RESCISÓRIA 1037015-66.2024.8.11.0000). Naquele julgado, a procedência se deu porque a sentença rescindenda, embora proferida sob a nova LIA, condenou o agente com base no
caput
do art. 11, sem a devida subsunção a um dos incisos taxativos e sem a comprovação do dolo específico, configurando nítida violação à norma jurídica vigente. Esse cenário é diametralmente oposto ao dos autos, onde a sentença condenatória enfrentou expressamente os requisitos legais, reconhecendo o dolo e o dano ao erário de forma fundamentada, o que afasta a hipótese de violação manifesta e confirma o caráter de mero inconformismo da presente ação.

Diante do exposto, ausente a alegada violação manifesta de norma jurídica, impõe-se improcedência da ação.

Por tais razões, julgo improcedente a ação rescisória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2026